Tribunal: STF
Processo: RE 1520793
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA REQUERIDA. AFASTADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDO. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela UNIÃO FEDERAL, alvejando decisão de primeiro grau que, nos autos de cumprimento de sentença, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Ente Público, para determinar o prosseguimento da execução, afastou a ilegitimidade ativa e a aplicação de litigância de má-fé requeridas.



    2. No caso específico, conforme bem assentado pelo Juízo objurgado: “no RE nº 573.232, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição, a autorização expressa dos associados é necessária para ajuizamento de ação pelo rito ordinário, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, estando decidido que, nesta hipótese, as associações atuam como representante dos associados, e não como substitutas processuais”, contudo, “diversa é a situação em que as associações atuam em juízo para a defesa de interesse coletivo mediante a propositura de Ação Civil Pública, como no caso do presente feito”.



    3. De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que o título judicial, que transitou em julgado, estendeu, expressamente, seus efeitos a "todas as averbações nos imóveis situados no Jardim Oceânico e no Tijucamar", especialmente no tocante à antecipação dos efeitos da tutela.



    4. O exequente, ora agravado, “comprovou que o seu imóvel, situado na Rua Gilberto Amado, nº 750, apto 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, matriculado sob o nº 186.010”, ou seja, “encontra-se na região geográfica abrangida pelo título judicial proferido na Ação Civil Pública 0004674- 42.2006.4.02.5101, que ora pretende executar”. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa, tampouco em extinção da demanda executiva.



    5. Segundo entendimento desta Egrégia Corte Regional Federal, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em Agravo de Instrumento, situação que não ficou configurada, no caso demandado.



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente